Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-80.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DE VIAS DE FATO, DE AMEAÇA E DE DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE LESÕES NA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME DE DANO. DESTRUIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO BEM. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar as vítimas, praticar vias de fato, ameaçar e causar dano qualificado, não há falar em absolvição.
2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, quando amplamente demonstradas nos autos as lesões sofridas pelas vítimas.
3. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal, quando a materialidade puder ser comprovada por outros meios de prova, dentre os quais, as fotografias das lesões resultantes das agressões, revelando marca consentânea com a dinâmica do crime, além da firme e coerente palavra das vítimas nesse sentido.
4. Para a configuração do crime de dano, suficiente a prova de que o bem tenha sido danificado, em parte ou no todo.
5. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos. Verifica-se, no caso dos autos, a existência de três condutas desenvolvidas pelo réu (ameaça, lesão corporal e vias de fato) que, embora inseridas no mesmo contexto fático, foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, apresentando-se, portanto, autônomas e independentes.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
7. Nenhuma dúvida quanto a que mero erro material constante da sentença pode ser corrigido a qualquer tempo.
8. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da ordem pública ante a gravidade do fato criminoso, a periculosidade do agente e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para corrigir erro material.